Tribunal: TJES
Processo: 0002356-55.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Fornecimento de Energia Elétrica; Responsabilidade do Fornecedor; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002356-55.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDINEIA AMBROSIO CORREIA DA SILVA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002356-55.2017.8.08.0007

APELANTE: CLAUDINEIA AMBROSIO CORREIA DA SILVA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDINEIA AMBROSIO CORREIA DA SILVA

em face da r. sentença de fls. 88 e verso, que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c perdas,

proposta em face da
EDP ESP
Í
RITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A,

julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, alegando que é necessário reconhecer o direito à inversão do ônus da prova, bem como que a hipótese dos autos se trata de responsabilidade objetiva.

Contrarrazões de fls. 97/104.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, cabível que se faça uma breve digressão dos fatos.

A autora da demanda narrou, na exordial, que observou, a partir de outubro de 2017 um incremento na medição do consumo de energia de sua residência, o que, na sua ótica, indicava a existência de problemas técnicos no aparelho medidor.

Na oportunidade, requereu a inversão do ônus da prova.

Em contestação a EDP argumentou que não foi constatado nunhum problema no aparelho medidor. Ao revés, restou identificado que a autora teria realizado uma ligação clandestina do medidor de energia em uma outra residência que ela locava e, após a separação das ligações em dois medidores, o consumo da autora retornou à média anterior.

Intimadas as partes para especificarem provas, a autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, porém, reiterou o requerimento de inversão do ônus da prova.

Em seguida, o Juiz proferiu sentença.

Pois bem.

De plano verifico que o pleito de inversão do ônus probatório não foi apreciado pelo juízo
a quo,
de modo que a matéria não foi objeto de decisão, muito embora requerido em momento oportuno (na fase inicial e saneadora) pela parte interessada.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Também em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS RECURSOS PROVIDOS. (...) 6.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 035120068016, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018) (grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO NÃO APRECIADO EM FASE INSTRUTÓRIA. APLICAÇÃO EM SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA.
COMANDO SENTENCIAL
ANULADO DE OFÍCIO
. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. A inversão do ônus da prova é uma faculdade do magistrado e não uma regra processual de aplicação automática, devendo ser concedida quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 2.
Conforme o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e entendimentos da Jurisprudência Pátria sobre o tema, por se tratar de uma exceção processual e não de uma regra, o ato jurisdicional que determinar a inversão do ônus da prova deve ser submetido ao contraditório, sob pena de nulidade
. 3.
Caso concreto em que a inversão do ônus da prova somente se perfectibilizou na sentença, de maneira que, verificada a violação aos princípios norteadores do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV da Constituição Federal),
deve ser reconhecida a nulidade absoluta deste ato processual, por se tratar de questão de ordem pública
.
4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(TJES; AC 0000569-50.2017.8.08.0052; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO NÃO APRECIADO. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova deve ser apreciada na fase saneadora, para que seja oportunizado às partes especificar as provas que pretendem produzir, segundo ônus de cada uma, sob pena de cerceamento de defesa
. 2.
Não tendo o sentenciante se pronunciado quanto à inversão do ônus probatório, houve manifesto cerceamento de defesa, em prejuízo concreto à parte ré. Configurado o erro in procedendo, não resta alternativa senão cassar a sentença e retornar os autos à fase de instrução processual.
(TJMG; APCV 5031265-84.2019.8.13.0145; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 02/06/2022; DJEMG 03/06/2022) (grifei)

Destarte, justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

Dessa forma, evidencia-se a nulidade procedimento em razão da omissão do Juízo na apreciação da prova.

Saliento, oportunamente, que a nulidade não pode ser suprimida em grau recursal, uma vez que a deliberação acerca do ônus probatório nesta sede recursal, simultaneamente ao julgamento do mérito da demanda, vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse dever ou, ao menos, de discutir a decisão do juízo singular em grau recursal (art. 1.015, XI, do CPC).

Destarte, uma vez que o pleito de inversão do ônus probatório não foi apreciado e, consequentemente, não foi oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual, ante a impossibilidade de análise nesta seara, penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA VEXATÓRIA. ALUNA SUPOSTAMENTE RETIRADA DA SALA E IMPEDIDA DE COMPARECER ÀS AULAS EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. SENTENÇA CUJA NULIDADE SE DECLARA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (...) . 4.
Verifica-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 5
. In casu, a potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Sentença cuja nulidade se declara de ofício, prejudicado o recurso interposto.
(TJRJ; APL 0094406-98.2017.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 01/11/2022; Pág. 395) (grifei)

Diante do exposto, de ofício,
pronuncio a nulidade da sentença, nos termos da presente fundamentação.

Outrossim,
JULGO
prejudicada a análise do recurso de apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
ENERGIA ELÉTRICA –
INVERSÃO DO

ÔNUS DA PROVA
–
PEDIDO NÃO APRECIADO
RESPEITADO
– REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1
.
O pleito de inversão do ônus probatório não foi apreciado em primeiro grau, ainda que requerido em momento oportuno, o que indica a existência de nulidade procedimental.

2.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

3
.
Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

4.
É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

5.
Destarte, uma vez que o pleito de inversão do ônus probatório não foi apreciado e, consequentemente, não foi oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual, a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

6.
Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, anular a sentença, ficando prejudicada a análise do recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.